Tribunal: TJSP
Processo: 2221803-89.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-02
Data de publicação: 2021-11-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Tutela de urgência deferida para reativação do plano de saúde da autora e emissão dos boletos em dois dias. Discussão restrita ao prazo para cumprimento da liminar. Lapso assinalado que, por exigência legal (art. 357, CPC), deve ser razoável. Caso concreto em que, levando-se em conta a obrigação imposta (emissão de boletos), não há indício da irrazoabilidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Tutela de urgência deferida para reativação do plano de saúde da autora e emissão dos boletos em dois dias. Discussão restrita ao prazo para cumprimento da liminar. Lapso assinalado que, por exigência legal (art. 357, CPC), deve ser razoável. Caso concreto em que, levando-se em conta a obrigação imposta (emissão de boletos), não há indício da irrazoabilidade ou desproporcionalidade do prazo concedido. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.